Tribunal: TCU
Processo: 006.752/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 755/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridos os subitens 9.1.1, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.4 do Acórdão 940/2016-TCU-Plenário , c/c os subitens 1.6.1 a 1.6.4, do Acórdão 548/2018-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a recomendação constante do subitem 9.1.2, do Acórdão 940/2016-TCU-Plenário , sem que seja necessário autuar novo processo de monitoramento, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.5 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.752/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. Dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Águas (ANA), ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e ao Ministério da Infraestrutura (MInfra); 1.5.2. Apensar os presentes autos ao seu processo originário (TC Processo 008.509/2015-8 ).